Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas, que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência.
2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ
3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada.
4. O autor reside no município de Alegrete/RS e seus advogados possuem endereço profissional da cidade de Joaçaba/SC e Alegrete/RS. O local da agência na qual realizado o negócio jurídico coincide com o Estado do domicilio do autor. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal.
5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. Ademais, no caso específico da produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC conduz à mesma conclusão, ao se privilegiar o foro do local onde a prova deva ser produzida (no caso, Alegrete/RS).
6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e desprovido.